Tribunal: TJMT
Processo: 0000474-49.2010.8.11.0030
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000474-49.2010.8.11.0030
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Adicional de Insalubridade]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[FRANCISCA DIAS ORIBES - CPF: 406.461.141-15 (APELANTE), JOAO BATISTA DOS ANJOS - CPF: 199.073.465-00 (ADVOGADO), ADILIO HENRIQUE DA COSTA - CPF: 705.769.041-04 (ADVOGADO), FURTUNA JOSE DA COSTA - CPF: 482.242.941-53 (APELANTE), JOSE INACIO DE LOIOLA - CPF: 427.903.361-72 (APELANTE), ILDA ALVES SOUZA DE ALMEIDA - CPF: 654.182.391-04 (APELANTE), JESIEL LIMA DOS REIS - CPF: 000.731.101-08 (APELANTE), MUNICIPIO DE NOBRES - CNPJ: 03.424.272/0001-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados por servidores públicos municipais em ação de cobrança de adicional de insalubridade, ajuizada em desfavor do Município de Nobres. Os Apelantes sustentam nulidade da sentença por cerceamento de defesa, sob o argumento de que não lhes foi oportunizada a elucidação de suposta contradição pericial. Requerem o retorno dos autos à origem para reabertura da instrução processual.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se houve cerceamento de defesa pela ausência de complementação da prova pericial técnica, capaz de comprometer a validade da sentença de improcedência proferida em desfavor dos Apelantes.

III. Razões de decidir

3. O laudo pericial elaborado nos autos conexos, cuja utilização foi oportunamente comunicada às partes, apresentou conclusões técnicas claras, fundamentadas e respaldadas na NR 15 do extinto Ministério do Trabalho, limitando a caracterização da insalubridade aos servidores lotados na Secretaria de Saúde.

4. O perito judicial, qualificado tecnicamente, respondeu aos quesitos complementares formulados pelo ente municipal, esclarecendo de forma conclusiva a inexistência de exposição a agentes insalubres nos setores de lotação dos Apelantes (Creche Municipal e Secretaria de Agricultura).

5. O Juízo de origem assegurou o contraditório e a ampla defesa, não havendo qualquer pedido de esclarecimento indeferido ou diligência probatória frustrada.

6. O julgamento observou o princípio do livre convencimento motivado (CPC, art. 371), tendo por base a prova técnica produzida e demais elementos constantes dos autos, inexistindo vício que comprometa a validade da sentença.

7. A alegação de cerceamento de defesa revela mera inconformidade com o resultado da demanda, sem respaldo fático ou jurídico que justifique a anulação do
decisum
.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A utilização de laudo pericial técnico produzido em autos conexos, quando oportunamente submetido ao contraditório, não configura cerceamento de defesa.

A ausência de exposição a agentes insalubres, devidamente atestada por perícia técnica, afasta o direito ao adicional de insalubridade, nos termos da NR 15.

A mera irresignação com o resultado da perícia não autoriza a anulação da sentença por cerceamento de defesa, se não demonstrada a existência de vício ou indeferimento de diligência essencial.

_____________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 98, § 3o; 371; 85, § 11; 487, I. NR 15, anexo 14.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT,
Ap

Cív
n.
1016870-70.2018.8.11.0041
, Rela. Desa.
Angilzey

Solivan
de Oliveira, j. 08.10.2024; TJMT,
Ap

Cív
n. 1004250-72.2022.8.11.0045, Rel. Des.
Deosdete
Cruz Junior, j. 16.06.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível
,
interposto
p
or Francisca Dias
Oribes
e José Inácio de Loiola
,
contra a sentença prolatada pelo Juízo
da Vara Única da Comarca de Nobres
, que, nos autos
d
a Ação de Cobrança
,

julgou improcedentes os pedidos formulados na

petição

inicial.

Irresignados,
o
s
Apelante
s
alega
m, em sede de prejudicial de mérito, a ocorrência de cerceamento de defesa,
uma vez que não lhes foi oportunizada a devida elucidação técnica quanto à contradição pericial suscitada.

Requerem a nulidade da sentença, com o consequente retorno dos autos à origem para reabertura da instrução processual.

Contrarrazões ofertadas pela parte Apelada no id. 2
90129370.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR.
DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminente Pares
,

Conforme relatado, José Inácio de Loiola e Francisca Dias Oribe insurgem-se contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação de Cobrança ajuizada por eles em desfavor do Município de Nobres.

Extrai-se da petição inicial que Francisca Dias Oribe,
Jesiel
Lima dos Reis, Ilda Alves Souza de Almeida, José Inácio de Loiola e
Furtuna
José da Costa ajuizaram Ação de Cobrança contra o Município de Nobres, pleiteando o pagamento do adicional de insalubridade.

Aduziram, na exordial, que o pagamento do referido adicional foi indevidamente suspenso no ano de 2006, embora continuassem exercendo atividades laborais em ambientes insalubres.

Após dilação probatória, foi realizada perícia técnica judicial, cujo laudo inicial reconheceu a exposição dos servidores de serviços gerais a agentes insalubres em grau médio (20%).

Posteriormente, em resposta a quesitos complementares formulados pelo ente municipal, ora Apelado, o perito reconheceu a aplicabilidade do adicional de insalubridade aos servidores lotados na Secretaria de Saúde daquela municipalidade.

Diante disso, o Juízo singular prolatou sentença satisfativa, cujo dispositivo restou assim grafado:

“[...]
ANTE O EXPOSTO, com fundamento no art. 487, inciso I, do CPC, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados pelos Requerentes JOSÉ INACIO DE LOIOLA e FRANCISCA DIAS ORIBE. Condeno os Requerentes mencionados ao pagamento
das custas processuais e honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa. Remanescerá suspensa a sua exigibilidade, nos termos do art. 98, §3o e seguintes do CPC.

Ainda, com fundamento no art. 487, inciso I, do CPC, JULGO PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial para: declarar insalubre as atividades exercidas pelas Requerentes FORTUNA COSTA DA SILVA, ILDA ALVES SOUZA DE ALMEIDA e JESIEL LIMA DOS REIS nas funções narradas e condenar o Requerido ao pagamento do adicional de insalubridade em grau médio (20%), calculado sobre o salário-base, com os reflexos sobre as demais verbas que compõem a remuneração das Requerentes, a partir da data de admissão e observado o exercício de atividade considerada insalubre e respeitada a prescrição quinquenal
.

Saliento que o efetivo exercício de atividade considerada insalubre, a prescrição e os reflexos sobre as verbas que compõe a remuneração dos servidores serão apurados em sede de liquidação de sentença;

Ainda, friso que caso o servidor tenha exercido cargo/função em outros setores que não são considerados insalubres (ônus que competirá ao município demonstrar), tais períodos deverão ser desconsiderados para fins de pagamento.

Visando evitar outras ações desnecessárias fixo o prazo de 60 (sessenta) dias para o Requerido readequar a folha de ponto de todos os servidores municipais que exercem atividades insalubres nos termos do laudo pericial elaborado nos autos no 0000465-87.2010.8.11.0030”.

Do ato sentencial
, Francisca Dias
Oribes
e José Inácio
de
Loiola aviaram o presente Recurso de Apelação Cível, o qual se passa à análise.

Cinge-se a controvérsia em estabelecer a ocorrência, ou não, do cerceamento de defesa em prejuízo dos ora Recorrentes.

Anoto, desde já, que a tese não merece prosperar.

Compulsando os autos, verifica-se que em 07/11/2024 o Juízo de origem determinou a intimação das partes para se manifestarem sobre o laudo pericial anexado aos autos do processo conexo n. 0000465-87.2010.8.11.0030, oportunidade em que o Município de Nobres requereu esclarecimentos quanto aos critérios utilizados pelo perito para a identificação da insalubridade.

Tal pedido foi prontamente atendido pelo Sr. Mateus Gustavo Santos Braga, profissional devidamente nomeado, compromissado e qualificado como arquiteto e urbanista, técnico em segurança do trabalho e perito em insalubridade e periculosidade. Nos termos do documento técnico complementar, o perito esclareceu que:

“[...] os serviços gerais estão expostos aos riscos biológicos dentro da Secretaria de Saúde, considerando o tipo de exposição conforme anexos: 14, da NR 15, de forma habitual permanente, não ocasional nem intermitente, através de contato com vírus e bactérias ou outras doenças infectantes, comprovando a inexistência da entrega de EPI”.

As conclusões técnicas demonstram, de forma clara e fundamentada, que a caracterização da insalubridade de grau médio (20%)
se aplica
apenas aos servidores da Secretaria de Saúde, não havendo previsão de risco biológico para aqueles lotados em outras secretarias, como Obras e Educação.

Tal entendimento está em perfeita consonância com as exigências contidas na Norma Regulamentadora n. 15 do extinto Ministério do Trabalho e Emprego, que estabelece atividades e operações consideradas insalubres, definindo limites de tolerância para agentes físicos, químicos e biológicos que possam causar danos à saúde do trabalhador.

Além do mais, o laudo pericial foi corroborado pelos elementos probatórios carreados aos autos, inclusivo porque a Apelante Francisca Dias Oribe,
exercia o cargo de “serviços gerais” em Creche Municipal, enquanto o Apelante José Inácio de Loiola desempenhava igual função na Secretaria Municipal de Agricultura.

Ressalte-se que o julgamento foi pautado pelo princípio do livre convencimento motivado, consagrado no artigo 371 do Código de Processo Civil, segundo o qual
“
o juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento
”
.

No caso vertente, o
Juízo de primeiro grau
apreciou detidamente a prova técnica produzida, cuja conclusão foi suficientemente elucidativa para formar o convencimento judicial.

Desse modo, não se evidencia qualquer cerceamento de defesa ou nulidade processual, sendo indevida a alegação de que os Apelantes foram privados de exercer o contraditório ou a ampla defesa.

Nessa linha de intelecção, colaciono os seguintes julgados:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO SECURITÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. AUSÊNCIA DE COMPARECIMENTO À PERÍCIA MÉDICA. PEDIDO DE DESISTÊNCIA APÓS A CONTESTAÇÃO. PRECLUSÃO LÓGICA. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido formulado em ação de cobrança de seguro DPVAT, diante da ausência do autor à perícia médica designada. O apelante sustenta nulidade da sentença por cerceamento de defesa, alegando ausência de intimação pessoal válida para o ato. Requereu a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem. A apelada refutou os argumentos, sustentando a ausência de justificativa válida para as ausências e que o pedido de desistência, apresentado antes da sentença, foi corretamente desconsiderado por falta de anuência da ré.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de intimação pessoal do autor para comparecimento à perícia médica caracteriza cerceamento de defesa; e (
ii
) estabelecer se é válida a sentença de improcedência diante do pedido de desistência apresentado após a contestação, sem anuência da parte ré.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O pedido de desistência da ação, apresentado após a contestação e sem anuência da parte ré, não produz efeitos jurídicos, nos termos do art. 485, § 4o, do CPC, razão pela qual o juízo atuou corretamente ao prosseguir com o julgamento do mérito.

A ausência de comparecimento à perícia médica inviabiliza a comprovação do fato constitutivo do direito alegado (invalidez decorrente de acidente), sendo o ônus da prova do autor, conforme art. 373, I, do CPC.

Não se verifica cerceamento de defesa, pois o autor foi devidamente intimado para a perícia, não apresentou justificativa válida para sua ausência e sequer pleiteou a redesignação da prova, optando, em vez disso, pela desistência do feito.

A alegação de nulidade por falta de intimação pessoal é incompatível com o comportamento processual adotado pelo autor, que renunciou à continuidade do processo, configurando preclusão lógica da insurgência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento:

A desistência da ação após a contestação depende da anuência da parte ré, nos termos do art. 485, § 4o, do CPC.

A ausência de comparecimento à perícia médica, sem justificativa válida, impede a produção da prova essencial e autoriza a improcedência do pedido.

Não configura cerceamento de defesa a ausência de intimação pessoal do autor quando este demonstra desinteresse em produzir a prova, revelando conduta contraditória ao alegar nulidade em grau recursal.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 373, I; 485, § 4o.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Ap.
Cív
. n. 1000330-73.2020.8.11.0041, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, 5a Câmara de Direito Privado, j. 08.10.2024, DJE 14.10.2024.

(N.U 1016870-70.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/06/2025,
Publicado
no DJE 06/06/2025)”.

“
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. AMPUTAÇÃO PARCIAL DE FALANGES DISTAIS. AUSÊNCIA DE REDUÇÃO FUNCIONAL. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por
Jeandro
Gomes Trindade contra sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de auxílio-acidente em razão de amputação parcial das falanges distais do 4o e 5o dedos da mão direita, decorrente de acidente de trabalho. Sustenta o apelante que as sequelas provocaram perda de
força,

sensibilidade, mobilidade e dificuldade de manuseio, o que justificaria o benefício nos termos da Lei no 8.213/1991. Alega, ainda, cerceamento de defesa por ausência de complementação do laudo e requer a realização de nova perícia médica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se as sequelas oriundas do acidente de trabalho acarretam redução permanente da capacidade laborativa para o exercício da atividade habitual, nos termos do art. 86 da Lei no 8.213/1991; e (
ii
) verificar se houve cerceamento de defesa pela ausência de complementação do laudo pericial judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão do auxílio-acidente exige a demonstração de redução permanente da capacidade laborativa para o trabalho habitual do segurado, conforme previsto no art. 86 da Lei no 8.213/1991.

A perícia judicial, realizada sob contraditório, conclui pela ausência de limitação funcional decorrente da amputação parcial dos 4o e 5o dedos da mão direita, não sendo identificada qualquer incapacidade laborativa, ainda que mínima.

O perito atesta a preservação das funções de preensão, força e mobilidade da mão afetada, afastando o argumento de que as sequelas resultariam em esforço adicional ou redução da capacidade no exercício da profissão de operador de máquinas agrícolas.

A jurisprudência do STJ (Tema 416 – REsp 1109591/SC) admite o auxílio-acidente diante de sequelas mínimas, desde que provoquem repercussão funcional na atividade habitual, o que não se verifica no caso concreto.

Não se configura cerceamento de
defesa,

uma vez que o laudo pericial é completo, técnico e responde de forma clara e objetiva a todos os quesitos formulados pelas partes, inclusive sobre eventual necessidade de esforço adicional no desempenho laboral.

A prova técnica prevalece sobre alegações genéricas ou documentos unilaterais, sendo desnecessária a realização de nova perícia na ausência de elementos que infirmem as conclusões do perito judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A concessão do auxílio-acidente exige comprovação de que as sequelas decorrentes do acidente de trabalho resultam em redução permanente da capacidade para o exercício da atividade habitual.

A perícia médica judicial realizada sob contraditório e ampla defesa prevalece sobre documentos particulares e é suficiente para afastar o direito ao benefício quando conclui pela ausência de incapacidade.

A ausência de indicação de prejuízo laboral no laudo pericial afasta a caracterização de cerceamento de defesa pela não realização de nova perícia.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 8.213/1991, art. 86; CPC, art. 373, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1109591/SC (Tema 416); TJMT,
Ap

Cív
no 1030909-16.2023.8.11.0003, Rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 09.04.2025; TJMT,
Ap

Cív
no 1026679-28.2023.8.11.0003, Rel. Des. José Luiz Leite
Lindote
, j. 23.10.2024.

(N.U 1004250-72.2022.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, DEOSDETE CRUZ JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/06/2025,
Publicado
no DJE 16/06/2025)”.

Soma-se a isto o fato de que não há nos presentes autos, tampouco nos autos conexos de n. 0000465-87.2010.8.11.0030, quaisquer pedidos de esclarecimento dos laudos periciais indeferidos pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nobres.

Logo, o argumento trazido pelas partes Recorrentes acerca do “indeferimento do pedido de esclarecimento”, não guarda qualquer relação com os fatos processuais.

Nesse contexto, é patente que a sentença proferida
se encontra
devidamente fundamentada e em estrita observância aos princípios do devido processo legal e da verdade material. A insurgência recursal, portanto, representa mera irresignação com o desfecho do julgamento, não encontrando respaldo legal para acolhimento.

Forte em tais razões,

NEGO
PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível interposto
, para manter inalterada a sentença proferida pelo Juízo de primeiro grau.

Diante do desprovimento do Apelo interposto, em decorrência do previsto no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro a verba sucumbencial anteriormente fixada, para o percentual de 1
5
% (dez por cento) sobre o valor da causa
, observada a concessão da gratuidade da justiça em favor de ambos os Recorrentes.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025